Tribunal: TJMT
Processo: 1013211-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1013211-35.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DE NATUREZA MAIS BRANDA. SUFICIÊNCIA, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, imposta com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal.
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso preventivamente no interesse de ação penal que apura a suposta prática dos crimes de corrupção ativa (CP, art. 333), falsidade ideológica (CP, art. 299), lavagem de dinheiro (Lei n. 9.613/98, art. 1o) e organização criminosa (Lei n. 12.850/2013, art. 2o, § 4o, inc. II); (ii) o paciente sócio-administrador de empresa que, até a desarticulação do grupo criminoso, prestava serviços ao município, realizando o transporte escolar nas áreas rurais; (iii) segundo os elementos indiciários, paciente, em suposto conluio com servidores públicos da municipalidade, teria manipulado os registros de quilometragem dos ônibus encarregados de transportar os alunos da zona rural, gerando ao município a obrigação de pagar por percursos não realizados; (iv) segundo as apurações preliminares, depois de receber os valores superfaturados, paciente repassava deles aos servidores públicos, por meio de transferências realizadas para contas bancárias vinculadas aos filhos menores de idade daqueles agentes.
3. Requerimentos: (i) revogação da prisão preventiva ou (ii) substituição da cautela extrema por medidas cautelares de natureza mais branda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se os fundamentos apresentados pela autoridade coatora são capazes de justificar a prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva (stricto sensu) e as medidas cautelares de natureza pessoal introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 devem estar apoiadas em prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) e atender a uma das hipóteses legais justificadoras (periculum libertatis).
6. Em razão do seu caráter excepcional e subsidiário, a custódia cautelar é reservada apenas a situações em que as alternativas legais menos severas se mostrem insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 282, § 6o).
7. Na hipótese, os fatos motivadores da segregação cautelar não se revestem de gravidade excepcional, tampouco refletem uma periculosidade acentuada do paciente, a ponto de justificar o recolhimento prematuro ao cárcere.
8. Os delitos imputados ao paciente não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa e o prejuízo estimado aos cofres públicos municipais não é tão expressivo quando confrontado com a receita do município em 2024. Somado a isso, o grupo criminoso foi desarticulado e, desde o início de 2025, a empresa do paciente não mantém mais vínculo de qualquer natureza com a municipalidade, que passou a contar com outra empresa para realizar o transporte escolar nas áreas rurais.
9. Essas circunstâncias fáticas, somadas aos predicados pessoais favoráveis do paciente e à informação de que os dois registros criminais anteriores envolvem infrações de reduzido ou médio potencial ofensivo (CP, art. 129, § 9o e Lei 10.826/2003, art. 14) – e sem relação com crimes contra a Administração Pública –, sinalizam que medidas cautelares diversas da prisão podem cumprir, com particular eficiência, os propósitos de resguardar a ordem pública, prevenir a renitência delitiva, sobretudo contra o erário, resguardar a instrução processual de eventuais interferências e assegurar futura e aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem parcialmente concedida.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 319 e 648; CP, arts. 19, 299 e 333; Lei 9.613/98, art. 1o; Lei 12.850/13, art. 2o, § 4o, inc. II; Lei n. 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC n. 126.815/MG; STJ, 996.315/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013211-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção passiva, Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Corrupção ativa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA - CPF: 025.140.471-45 (ADVOGADO), WARLEY FERNANDES PIRES - CPF: 003.960.931-67 (PACIENTE), MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA - CPF: 025.140.471-45 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2 VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 019.636.251-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE FREITAS - CPF: 048.916.361-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CORRUPÇÃO ATIVA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DE NATUREZA MAIS BRANDA. SUFICIÊNCIA, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, imposta com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso preventivamente no interesse de ação penal que apura a suposta prática dos crimes de corrupção ativa (CP, art. 333), falsidade ideológica (CP, art. 299), lavagem de dinheiro (Lei n. 9.613/98, art. 1o) e organização criminosa (Lei n. 12.850/2013, art. 2o, § 4o, inc. II);
(ii)
o paciente sócio-administrador de empresa que, até a desarticulação do grupo criminoso, prestava serviços ao município, realizando o transporte escolar nas áreas rurais;
(iii)
segundo os elementos indiciários, paciente, em suposto conluio com servidores públicos da municipalidade
, teria manipulado os registros de quilometragem dos ônibus encarregados de transportar os alunos da zona rural, gerando ao município a obrigação de pagar por percursos não realizados;
(iv)
segundo as apurações preliminares, depois de receber os valores superfaturados, paciente repassava deles aos servidores públicos, por meio de transferências realizadas para contas bancárias vinculadas aos filhos menores de idade daqueles agentes
.

3. Requerimentos:
(i)
revogação da prisão preventiva ou
(ii)
substituição da cautela extrema por medidas cautelares de natureza mais branda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se os fundamentos apresentados pela autoridade coatora são capazes de justificar a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A
prisão preventiva
(
stricto sensu
)

e as medidas cautelares de natureza pessoal introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 devem estar apoiadas em
prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) e atender a uma das hipóteses legais justificadoras (
periculum libertatis
).

6. Em razão do
seu caráter excepcional e subsidiário, a custódia cautelar é reservada apenas a situações em que as alternativas legais menos severas se mostrem insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 282, § 6o).

7. Na hipótese,
os fatos motivadores da segregação cautelar não se revestem de gravidade excepcional, tampouco refletem uma periculosidade acentuada do paciente, a ponto de justificar o recolhimento prematuro ao cárcere.

8. O
s delitos imputados ao paciente não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa e o prejuízo estimado aos cofres públicos municipais não é tão expressivo quando confrontado com a receita do município em 2024. Somado a isso, o grupo criminoso foi desarticulado
e, desde o início de 2025, a empresa do paciente não mantém mais vínculo de qualquer natureza com a municipalidade, que passou a contar com outra empresa para realizar o transporte escolar nas áreas rurais.

9. Essas circunstâncias fáticas, somadas aos predicados pessoais favoráveis do paciente e à informação de que os dois registros criminais anteriores envolvem infrações de reduzido ou médio potencial ofensivo (CP, art. 129, § 9o e Lei 10.826/2003, art. 14) – e sem relação com crimes contra a Administração Pública –, sinalizam que medidas cautelares diversas da prisão podem cumprir, com particular eficiência, os propósitos de resguardar a ordem pública, prevenir a renitência delitiva, sobretudo contra o erário, resguardar a instrução processual de eventuais interferências e assegurar futura e aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem parcialmente concedida.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 319 e 648; CP, arts. 19, 299 e 333; Lei 9.613/98, art. 1o; Lei 12.850/13, art. 2o, § 4o, inc. II; Lei n. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, HC n. 126.815/MG; STJ,
996.315/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Warley Fernandes Pires
, decretada com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal.

De acordo com a petição inicial, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, os delitos de corrupção ativa (CP, art. 333), falsidade ideológica (CP, art. 299), lavagem de dinheiro (Lei n. 9.613/98, art. 1o) e constituição/integração de organização criminosa (Lei n. 12.850/2013, art. 2o, § 4o, inc. II).

Oferecida a denúncia, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo declinou da competência em favor do Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop, diante da especialização da unidade para processar e julgar crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, nos termos da Resolução n. 14/2023 – TJMT/OE.

Resumidamente, o impetrante sustenta a inexistência de
periculum libertatis
e a invalidade dos fundamentos do ato acoimado coator, que estaria embasado, segundo afirma, apenas na gravidade abstrata dos delitos.

Alega que o paciente não é servidor público e “
não tem nenhum tipo de vínculo com a prefeitura em questão desde o ano de 2024
”, o que afastaria a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa.

Destaca que o paciente detém bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
circunstâncias que, sob a sua óptica, seriam o bastante para demonstrar a prescindibilidade da custódia cautelar.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Com suporte nessas razões, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 283502866).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 283794354).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 286900387).

Em seguida, o impetrante apresentou petição reiterando a prescindibilidade de manter o paciente preso preventivamente (id. 288789869).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Infere-se dos autos que foi instaurado inquérito policial
para apurar uma denúncia anônima de que servidores públicos lotados na Secretaria Municipal de Educação de Peixoto de Azevedo vinham recebendo vantagens indevidas, via transferências bancárias, de representantes de empresas que prestam serviços ao Município.

Iniciadas as investigações, apurou-se que, desde 2021, o Município de Peixoto de Azevedo mantém contrato de prestação de serviços com a empresa
Pantanal Gestão e Tecnologia LTDA.
, cujo objeto é o gerenciamento e locação de veículos, máquinas e equipamentos por meio de sistema informatizado.

Neste sistema, empresas se cadastram e executam serviços ao Município com a intermediação da empresa
Pantanal Gestão e Tecnologia LTDA.
, que se encarrega de consolidar os relatórios das atividades realizadas e encaminhá-los à administração municipal para pagamento. O Município, então, realiza os pagamentos para a
Pantanal Gestão e Tecnologia LTDA.
, que, por sua vez, incumbe-se de repassar os valores às empresas cadastradas na sua plataforma.

Dentre as empresas credenciadas está a
Kaiapó Transportes LTDA.
, credenciada para prestar serviços de transporte escolar nas áreas rurais do Município. Seu sócio-administrador é o paciente,
Warley Fernandes

Pires
.

De acordo com os dados coletados no curso das investigações, o paciente, em suposto conluio com servidores públicos lotados
na Secretaria de Educação do Município, teria manipulado os registros de quilometragem dos ônibus encarregados de efetuar o transporte escolar, gerando ao Município a obrigação de pagar por percursos não realizados.

Ainda segundo os elementos indiciários, depois de receber os valores superfaturados, o paciente repassava parte dos recursos aos servidores públicos, por meio de transferências realizadas para contas bancárias vinculadas aos filhos menores de idade daqueles agentes.

À vista desse cenário, o
Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo
, atendendo à representação policial, decretou a
busca e apreensão, a quebra de sigilo telefônico, o bloqueio de transferência ou alienação de bens e a prisão preventiva do paciente e dos servidores públicos
Leidiane Freitas
e
Cristiano Oliveira de Araújo
.

Com relação à prisão preventiva, o ato constritivo frisou a necessidade da custódia para a garantia a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos seguintes termos:

“Diante dos elementos informativos colhidos na presente demanda, verifica-se que a necessidade da segregação cautelar tem por escopo, além da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, tem-se a obrigatoriedade de assegurar a aplicação da lei penal (...).

Pela própria qualificação dos envolvidos como agentes públicos, tem-se que a ordem pública jamais será restaurada caso as custódias cautelares não sejam efetivadas (...).

Não bastasse isso, o fato de terem, ao que tudo indica, praticado o delito de corrupção, somado aos elementos acostados na representação, indicam, de plano, que suas liberdades geram risco à instrução criminal, diante da possibilidade de que tentem frustrar as investigações, sobretudo considerando seus cargos e a viabilidade de os usarem para interferir nas diligências. (...)”
(
sic
–

id. 189772608 – PePrPr 1000844-07.2025.8.11.0023).

Posteriormente, o Juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, conforme motivação abaixo transcrita:

“O decreto preventivo em face do representado se faz necessário para a garantia da ordem pública, evitando que o representado volte a praticar atos delituosos, bem como assegurar a aplicação da lei penal, prevenindo eventual fuga do distrito da culpa.

Além disso, a segregação cautelar é essencial para proteger a conveniência da instrução criminal, prevenindo interferências na produção de provas.

Conforme se observa dos autos, o representado, como proprietário de empresas contratadas pelo Município, realizava pagamentos indevidos para os funcionários públicos Leidiane Freitas e Cristiano Oliveira de Araújo, totalizando a quantia R$ 111.000,00 no período entre julho e dezembro de 2024.

Assim, a gravidade concreta dos fatos demonstra a necessidade da prisão preventiva.

Outrossim, adiantando-se à repercussão social causada pelo caso em testilha, por óbvio haverá grande divulgação nos meios de comunicação, de sorte que, por tratar-se de envolvimento de agentes públicos, insertos na Prefeitura de Peixoto de Azevedo, a divulgação trará intranquilidade à sociedade.

Ainda, embora o representado não possua condenação criminal, responde a ação penal no 1000639-30.2024.8.11.0017 (art. 129, §13o, do CP) e a inquérito policial no 0002400-70.2013.8.11.0059 (art. 155 do CP). Não bastasse, durante o cumprimento da busca domiciliar, foi surpreendido em flagrante em razão da prática do crime previsto no artigo 16 da Lei no 10.826/2006 (autos no 1001103-04.2025.8.11.0087).

Afigura-se, pois, a recalcitrância delitiva. Nesse sentido, conforme entendimento dos tribunais superiores, há indicação concreta de risco reiteração delitiva, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, segundo inteligência do Enunciado no. 6 TCCR/TJMT (...)”
(
sic,
id. 282807874, pág. 171). Destaquei.

Em
21/maio/2025
, o Ministério Público ofereceu
denúncia
imputando
ao paciente a suposta prática dos delitos de corrupção ativa (CP, art. 333), falsidade ideológica (CP, art. 299), lavagem de dinheiro (Lei n. 9.613/98, art. 1o) e constituição/integração de organização criminosa (Lei n. 12.850/2013, art. 2o, § 4o, inc. II).

O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo declinou da competência em favor do Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop, diante da especialização da unidade para processar e julgar crimes de lavagem de dinheiro e
organização criminosa, nos termos da Resolução n. 14/2023 – TJMT/OE.

Em
23/maio/2025
, o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop recebeu a preambular acusatória
(id. 195085386 – APOrd 1001004-32.2025.8.11.0023).

Feito esse breve relato, a ordem comporta
parcial concessão
.

A
prisão preventiva
(
stricto sensu
)

e as medidas cautelares de natureza pessoal introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 devem estar amparadas em
prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) e atender a uma das hipóteses legais justificadoras (
periculum libertatis
).

Apesar da identidade de requisitos e pressupostos legais, a custódia cautelar, dado o seu caráter excepcional e subsidiário, é reservada apenas às hipóteses em que as alternativas legais menos severas se mostrem insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 282, § 6o).

Como destacado pelo Supremo Tribunal Federal, “
a prisão preventiva somente se justifica na hipótese de impossibilidade que, por instrumento menos gravoso, seja alcançado idêntico resultado acautelatório
” (HC n. 126.815/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.8.2015).

Bom que se diga: as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são substitutivas da segregação preventiva, não da liberdade.

No caso em análise, os dados preliminares apontam que o paciente, associado a três servidores públicos municipais, teria integrado um esquema criminoso voltado ao superfaturamento de valores cobrados do Município de Peixoto de Azevedo por serviços de transporte escolar.

Os elementos investigatórios indicam que, após receber os valores superfaturados, o paciente teria transferido ao menos R$ 157.000,00 em favor de contas bancárias de menores de idade, filhos dos servidores públicos
Leidiane Freitas
e
Cristiano Oliveira de Araújo
, para ocultar a origem dos montantes auferidos com o esquema criminoso
.

Ademais, sinalizam a dedicação dos envolvidos a angariar recursos ilícitos em detrimento dos cofres do pequeno Município de Peixoto de Azevedo, por vezes constrangendo servidores públicos a atestar falsamente rotas que nunca foram percorridas.

O quadro delineado bem demonstra os indícios de autoria dos crimes, a engenhosidade do paciente em cooptar servidores públicos para alcançar fins ilícitos, a habitualidade das condutas, que teriam perdurado até o grupo criminoso ser desarticulado, e o relevante grau de profissionalismo dos envolvidos.

Todavia, muito embora esses elementos fundamentem a intervenção do Poder Judiciário com vistas tutelar o meio social, prevenir a renitência delitiva e frear as atividades do grupo criminoso, o cotejo analítico dos autos demonstra que medidas cautelares diversas da prisão são igualmente capazes de atingir essas finalidades.

Primeiro, porque os delitos imputados na denúncia não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa e o prejuízo estimado aos cofres públicos municipais, apesar de relevante, não é substancialmente expressivo quando confrontado com a receita do Município em 2024, estimada em R$ 241.152.500,00 (Lei Orçamentária Anual n. 1.242/2023).

Segundo, porque desde o início de 2025, por ordem do Chefe do Poder Executivo Municipal, a empresa administrada pelo paciente foi descredenciada do serviço de transporte de alunos da zona rural e outra empresa passou a realizar essa atividade, circunstância que diminui significativamente o risco de continuidade da prática delitiva.

Terceiro, porque o paciente não ocupa cargo público e, como visto acima, já não mantém vínculo contratual, seja direto ou indireto, com a administração da municipalidade, o que, além de enfraquecer a possibilidade de reiteração delitiva contra o erário, mitiga o risco de eventual embaraço à instrução probatória.

E quarto, porque
os documentos que instruem o
writ
anotam que o paciente é primário, exerce profissão lícita (empresário), tem endereço certo e
mantém vínculos familiares e sociais na localidade, sinalizando ser pouco provável que empregue subterfúgios para se eximir de futura e eventual aplicação da lei penal.

Em contrapartida, não se desconhece que o paciente figura no polo passivo da ação penal n. 1000639-30.2024.8.11.0017, que apura a suposta prática do crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher (CP, art. 129, § 9o).

De igual modo, não se ignora que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido no interesse das investigações narradas nestes autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (Lei n. 10.826/2003, art. 16), após ser surpreendido em poder de um carregador de pistola e 44 munições calibre 9mm.

Essas circunstâncias, contudo, não são o bastante para justificar a segregação cautelar com fundamento no risco genérico de renitência delitiva, seja porque os delitos em referência são de reduzido ou médio potencial ofensivo e não têm relação com crimes contra a Administração Pública, seja porque os fatos motivadores da constrição objeto do
writ
não se revestem de gravidade excepcional, tampouco refletem uma periculosidade acentuada do paciente.

Nesses moldes, apesar de o Juízo de origem ter mencionado o risco de reiteração criminosa em face do histórico criminal do paciente, esse fundamento não é suficiente, em juízo de proporcionalidade, para obstar a substituição da cautela extrema por restrições cautelares de natureza mais branda, sobretudo diante da ausência de violência ou grave ameaça nas supostas ações criminosas, da desarticulação do grupo criminoso e dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

Essa linha de raciocínio, inclusive, foi a mesma adotada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante:

“
Caso em que existem indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente. Ele é apontado como integrante de um grupo de pessoas associadas para a prática de fraudes em licitações e corrupção, envolvendo contratos firmados entre sua empresa e um instituto municipal, tendo servidores públicos como intermediários e havendo evidências de pagamentos de propinas para beneficiar sua empresa. Há independência das esferas administrativa e penal, assim, eventual decisão do TCE/RS não elimina os indícios de irregularidades que sustentam a ação penal. 5. Quanto à prisão preventiva, apesar de o paciente estar foragido e da gravidade dos fatos, é possível substituí-la por medidas menos severas. Trata-se de crime contra a administração, o réu é primário, não houve violência contra pessoas e o esquema criminoso foi desvendado. O grupo envolvido foi desarticulado, com o principal servidor público que supostamente favorecia o paciente já afastado de suas funções. Dessa forma, os riscos de reiteração delitiva contra o erário estão reduzidos. 6. Existem medidas alternativas à prisão que são adequadas e suficientes para o caso concreto: retenção de passaporte; proibição de acesso à Prefeitura de Gravataí e às respectivas secretarias municipais; comparecimento quinzenal em Juízo; proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial; proibição de manter contato, por qualquer meio, com qualquer pessoa ligada aos fatos em apuração; suspensão das atividades da pessoa jurídica a que o paciente integra como sócio ou participe de sua gestão diretamente relacionada com os fatos em questão; proibição de contratação com a administração pública; recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; e monitoração eletrônica (...). 8. Ordem parcialmente concedida
” (HC n. 996.315/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 13.6.2025).

À vista desse panorama, restrições cautelares diversas da prisão podem cumprir, com particular eficiência, os propósitos de resguardar a ordem pública, cessar a habitualidade delitiva, interromper ou aos menos diminuir a atuação do grupo criminoso, prevenir a reprodução de fatos de igual natureza, resguardar a instrução processual de eventuais interferências e assegurar futura e aplicação da lei penal.

Nessa ordem de ideias, as proibições de visitar ou frequentar prédios vinculados à Secretaria Municipal de Educação e de prestar serviços ao Município, associadas à proibição de contato com outros réus e/ou testemunhas,

preservam a higidez da instrução processual, reduzem as chances de reprodução de fatos criminosos de igual natureza e eliminam os riscos de concertação entre os envolvidos.

Também sob esse enfoque, a monitoração eletrônica assume papel fundamental, seja por permitir a fiscalização do cumprimento das medidas limitadoras da circulação do paciente, seja por reduzir o risco de fuga, assegurando, pois, a aplicação da lei penal.

Associado a isso, a fixação de fiança (CPP, art. 323) constitui mecanismo adicional de acautelamento, criando vínculo patrimonial do paciente com o processo e reforçando seu interesse no comparecimento aos atos processuais.

Sob esse prisma, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra razoável e proporcional à capacidade econômica presumida do paciente e ao grau de reprovabilidade das condutas.

Finalmente, o comparecimento mensal em juízo e a proibição de ausentar-se da comarca em que reside sem prévia autorização judicial complementam o sistema de cautelas, assegurando o controle necessário sobre as atividades do paciente.

Pelo exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
para
substituir
a prisão preventiva do paciente
Warley Fernandes Pires
pelas seguintes medidas cautelares:
(i)
comparecimento mensal ao Juízo da localidade em que reside para informar e justificar suas atividades;
(ii)
proibição de se ausentar do município onde reside, sem prévia autorização judicial;
(iii)
proibição de manter contato, por qualquer meio, com os demais denunciados e testemunhas;
(iv)
monitoramento eletrônico pelo prazo 06 (seis) meses, podendo ser renovado a critério do Juízo de origem;
(v)
prestação de fiança no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser recolhido em até 05 (cinco) dias, mediante comprovação nos autos de origem;
(vi)
proibição de visitar ou frequentar os prédios da Secretaria Municipal de Educação de Peixoto de Azevedo;
(vii)
proibição de prestar serviço público de qualquer natureza, diretamente ou por interposta pessoa, ao município de Peixoto de Azevedo;
(viii)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais.

Em tempo, nada impede que o Juízo
a quo
oficiante estabeleça outras providências cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo fatos novos, até mesmo volte a decretar a medida extrema.

O alvará de soltura em favor do paciente
Warley Fernandes Pires
deverá ser expedido pela Diretoria desta Câmara Criminal, no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), em conformidade com o art. 6o, § 1o, da Resolução n. 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Comunique-se
, imediatamente, ao Juízo de origem e à autoridade responsável pelo estabelecimento prisional onde o paciente está custodiado, remetendo-se cópia desta decisão e do respectivo alvará de soltura expedido pelo BNMP, para fiscalização e cumprimento.

Advirta-se
à autoridade prisional que deverá informar o cumprimento da ordem de soltura ao endereço eletrônico
quarta.secretariacriminal@tjmt.jus.br
, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para os devidos registros no BNMP e controle processual.

Na falta de condições ou recursos para instalação imediata do aparelho de vigilância eletrônica indireta, a unidade prisional deverá colocar o paciente em liberdade, agendar a instalação do equipamento no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos e advertir ao paciente que o não comparecimento para instalação do equipamento acarretará o restabelecimento da custódia preventiva, nos termos do art. 282, § 4o, do Código de Processo Penal.

Em caso de dúvidas quanto às condições impostas, o paciente deverá procurar seu advogado constituído, a Defensoria Pública ou a secretaria do Juízo de origem, preferencialmente no mesmo dia da soltura ou no primeiro dia útil subsequente.

Serve esta decisão como ofício, termo de compromisso e mandado de intimação.

Cumpra-se com urgência, independentemente de publicação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025